Tribunal: TJMT
Processo: 0029133-64.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029133-64.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALI YASSIN - CPF: 182.035.071-15 (JUIZO RECORRENTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALI YASSIN - CPF: 182.035.071-15 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCD – DOAÇÃO DE QUOTAS – VALOR PATRIMONIAL DAS QUOTAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O VALOR DE MERCADO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

A base de cálculo do ITCMD, nos casos de doação de quotas do capital social, consoante remansosa jurisprudência, deve recair sobre o valor patrimonial das quotas. Impossibilidade do Fisco se valer do valor de mercado dos patrimônios da empresa para determinar a base de cálculo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ali Yassin em face de ato do Gerente da Agência Fazendária da Secretária de Estado da Fazenda, concedeu a ordem, em parte, para determinar que a Autoridade Coatora promova o cancelamento do Aviso de Cobrança Fazendária GIOR ITCD n. 003/2011.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 125383650).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ali Yassin em face de ato do Gerente da Agência Fazendária da Secretária de Estado da Fazenda, concedeu a ordem, em parte, para determinar que a Autoridade Coatora promova o cancelamento do Aviso de Cobrança Fazendária GIOR ITCD n. 003/2011.

Denota-se, dos autos, que Ali Yassin impetrou o mandado de segurança, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado do Gerente da Agência Fazendária da Secretária de Estado da Fazenda, alegando, em sua inicial, que

a autoridade impetrada expediu o Aviso de Cobrança Fazendária GIOR ITCD no 003/2011, através do qual materializou a cobrança de ITCMD referente a doação de quotas de sociedade limitada; todavia, utilizando como base de cálculo o valor venal dos bens imóveis incorporados no contrato social da empresa, em afronta ao disposto no artigo 17 da Lei Estadual no 7.850/2002.

Posto isso, sustentando violação ao seu direito líquido e certo, postulou a concessão definitiva da segurança para cancelar o Aviso de Cobrança Fazendária GIOR ITCD n. 003/2011, bem como declarar o valor devido a titulo de ITCD tenha como base de cálculo o valor de R$ 215.358,09 (duzentos e quinze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e nove centavos).

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, em parte, para anular o Aviso de Cobrança Fazendária GIOR ITCD n. 003/2011 (id. 119140458 - pág. 4/6).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença reexaminada.

O cerne da questão foi a expedição do Aviso de Cobrança Fazendária em desfavor do impetrante, referente a cobrança de ITCD quando da doação à suas filhas de quotas integralizadas em seu nome para constituição da empresa, utilizando como base de cálculo o valor venal dos bens imóveis empregados na formação
da empresa.

Analisando os autos, constato que
é indubitável a incidência do ITCD, todavia, a base de cálculo do imposto não deve ser o valor venal atualizado dos bens imóveis incorporados no contrato social da empresa. Assim, penso que deve ser o valor patrimonial dos bens imóveis no ato da integralização, ou seja, na data da ocorrência do fato gerador, a teor do que preleciona o art. 17, da Lei Estadual no 7.850/2002, que assim estabelece:

Art. 17.

No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador.

Por sua vez, a
a Lei Estadual do ITCMD, preconiza:

Art. 9o A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação”

Nota-se, portanto, que a legislação local define a base de cálculo apontando para o valor venal do bem ou direito (quotas sociais); todavia, não especifica se o valor patrimonial de quotas sociais pode ser admitido como valor real ou deve ser objeto de avaliação para apuração de seu valor real, notadamente na hipótese onde existem dos bens imóveis incorporados ao capital social da empresa.

Ademais, não existe previsão na Lei Estadual n. 7.850/12 autorizando a Fazenda Pública determinar que o valor patrimonial do direito - como base de cálculo do ITCMD -, seja o valor patrimonial real das quotas (resultado da divisão do patrimônio líquido da empresa pelo número de quotas pelas quais se fracionou o seu capital social)

Assim, o lançamento indevido (ou lançamento complementar) realizado pelo fisco teve como ÚNICA MOTIVAÇÃO a alteração da base de cálculo do imposto, considerando para a recomposição do ITCD “o valor de mercado dos imóveis, conforme o valor venal obtido da Prefeitura Municipal de Cuiabá”
.

Logo,
o procedimento adotado pelo fisco acabou por extrapolar o princípio da legalidade estrita, imperativo se mostra à conservação do primeiro lançamento realizado pelo sujeito passivo por declaração.

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança, em parte, para tão somente, anular o Aviso de Cobrança Fazendária GIOR ITCD n. 003/2011.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022